Tribunal: TJDFT
Processo: 0702852-19.2021.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA FALSIDADE DOCUMENTAL. ÔNUS DA PROVA IMPUTADO AO BANCO. TEMA 1.061 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANIFESTO DESINTERESSE PELA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE PROVENTOS RECEBIDOS DO INSS. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.846.649/MA, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.061), fixou o seguinte entendimento: Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (Código de Processo Civil, artigos 6o, 369 e 429, II).
2. Por se tratar de questão pertinente à falsidade documental, o ônus da prova obedece à regra disposta no artigo 429, II, Código de Processo Civil, segundo o qual, quem faz ingressar nos autos documento e afirma a sua autenticidade, deve prová-lo, caso a parte contrária o coloque em dúvida. Desse modo, a comprovação de que a assinatura aposta no contrato veio do punho da autora está a cargo do banco réu.
3. Em que pese a pertinência da prova pericial para a solução do ponto controvertido, o banco manifestou desinteresse pela sua produção, quando intimado, de modo que este deve arcar com o ônus de sua desídia, que é o reconhecimento da veracidade das alegações apresentadas pela autora, ou seja, a ausência de contratação dos empréstimos consignados.
4. Não demonstrado a regularidade das contratações, impõe-se o reconhecimento da fraude perpetrada na contratação dos empréstimos consignados e consequentemente a declaração de inexigibilidade do débito.
5. Ante a ausência de prova de que a autora/apelada, efetivamente realizou o negócio em questão, impõe a condenação do réu/apelante ao pagamento dos valores deduzidos do benefício previdenciário da autora, devendo a instituição financeira ressarci-la da quantia descontada indevidamente. 5.1. Os valores devidamente recebidos na conta da autora, entretanto, devem ser devolvidos ao Banco. Retorno das partes ao status quo ante.
6. Os danos morais dependem de efetiva violação à honra (subjetiva ou objetiva) para sua caracterização. 6.1. No caso concreto, embora haja o aborrecimento em relação aos descontos realizados não se vislumbra dano à personalidade suficiente a impor condenação por dano moral.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.